Tribunal: TJMT
Processo: 1040193-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040193-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), VILOVALDO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 535.576.891-15 (AGRAVANTE), ENV FINANCIAL SYSTEM PARTICIPATION LTDA - CNPJ: 37.789.086/0001-93 (AGRAVADO), HIT PRIME VENTURES LTDA - CNPJ: 60.761.994/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. IRPF COM VEÍCULOS, PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PATRIMÔNIO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com ressarcimento de valores e compensação extrapatrimonial, indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, facultou o recolhimento das custas iniciais em seis parcelas mensais, a serem pagas até o dia 10 de cada mês, e advertiu sobre o cancelamento da distribuição em caso de inadimplemento, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 98 do CPC para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da alegação de ter perdido todas as economias em fraude financeira e da juntada de declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e extratos bancários; e (ii) saber se a negativa do benefício, com concessão de parcelamento das custas e indeferimento de recolhimento ao final do processo, viola o direito de acesso à justiça assegurado no art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo o magistrado indeferir a gratuidade quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação em sentido contrário (art. 99, § 2o, do CPC).

A declaração de imposto de renda do agravante evidencia patrimônio relevante, com múltiplos veículos, participação em sociedade empresária, aplicações financeiras e saldos em contas bancárias, em aparente contraste com a alegação de inexistência de bens relevantes e com os extratos que indicam saldos reduzidos, não havendo prova de indisponibilidade dos bens ou de que eventual alienação parcial comprometeria o mínimo existencial. A presunção de hipossuficiência é, pois, afastada pelos elementos objetivos constantes dos autos, em consonância com a orientação do STJ de que o juiz pode negar o benefício quando houver fundadas razões para afastar o estado de miserabilidade declarado.

A alegada fraude financeira, com prejuízo elevado, não é objeto do presente agravo, que se limita à discussão da justiça gratuita, e o simples relato do dano não demonstra, por si só, insuficiência de recursos nos termos do art. 98 do CPC, especialmente quando a prova documental aponta patrimônio considerável.

A decisão agravada não impede o acesso à jurisdição, pois assegurou o parcelamento das custas com base no art. 98, § 6o, do CPC, medida que atenua o impacto financeiro do recolhimento e concretiza, de forma proporcional e razoável, o direito de acesso à justiça. O pedido de recolhimento das custas apenas ao final não encontra amparo legal, sendo vedado pelas normas internas da Corregedoria-Geral da Justiça, que exigem o pagamento no ato da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais, com determinação de recolhimento do preparo recursal.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando a prova documental, em especial a declaração de imposto de renda, revela patrimônio relevante incompatível com o benefício. 2. A concessão de parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6o, do CPC afasta a alegação de violação ao direito de acesso à justiça decorrente da negativa de gratuidade, não havendo amparo legal para o diferimento do recolhimento para o final do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Vilovaldo Gonçalves de Sousa contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c ressarcimento de valores e compensação extrapatrimonial, ajuizada em face de Env Financial System Participation Holding Ltda. e outra,
indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação dos requisitos legais, facultou ao autor o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas mensais fixas, a serem pagas até o dia 10 de cada mês, com comprovação nos autos, e advertiu que o não pagamento acarretará o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformado, o agravante afirma ter ajuizado a presente ação, em razão
de sofisticada fraude financeira que lhe teria causado prejuízo de R$ 127.500,00, correspondente, segundo sustenta, a todas as suas economias. Alega não possuir renda fixa nem liquidez patrimonial após o golpe, sobrevivendo com auxílios eventuais e pequenos serviços, o que buscaria demonstrar por meio de declaração de hipossuficiência, declaração de IRPF 2024/2025 (que afirma não conter bens relevantes), extratos bancários, boletim de ocorrência e termo de representação criminal. Argumenta que a decisão agravada teria supervalorizado o patrimônio formal constante da declaração de imposto de renda, desconsiderando sua efetiva situação de vulnerabilidade e a alegada fraude, de modo a comprometer o acesso à justiça e violar os arts. 1o, III, e 5o, XXXV, da CF.

Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e impedir o cancelamento da distribuição, o deferimento da gratuidade da justiça no recurso e na ação de origem ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para o final do processo (art. 98, § 6o, do CPC), bem como a intimação dos agravados para contrarrazões e, ao cabo, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 329628871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vilovaldo Gonçalves de Sousa propôs
ação declaratória de nulidade contratual c/c ressarcimento de valores e compensação extrapatrimonial, ajuizada em desfavor de Env Financial System Participation Holding Ltda. e outra, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação dos requisitos legais, facultou ao autor o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas mensais fixas, a serem pagas até o dia 10 de cada mês, com comprovação nos autos, e advertiu que o não pagamento acarretará o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Contra essa decisão recorre o agravante,
afirmando ter ajuizado a presente ação, em razão
de sofisticada fraude financeira que lhe teria causado prejuízo de R$ 127.500,00, correspondente, segundo sustenta, a todas as suas economias. Alega não possuir renda fixa nem liquidez patrimonial após o golpe, sobrevivendo com auxílios eventuais e pequenos serviços, o que buscaria demonstrar por meio de declaração de hipossuficiência, declaração de IRPF 2024/2025 (que afirma não conter bens relevantes), extratos bancários, boletim de ocorrência e termo de representação criminal. Argumenta que a decisão agravada teria supervalorizado o patrimônio formal constante da declaração de imposto de renda, desconsiderando sua efetiva situação de vulnerabilidade e a alegada fraude, de modo a comprometer o acesso à justiça e violar os arts. 1o, III, e 5o, XXXV, da CF.

Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e impedir o cancelamento da distribuição, o deferimento da gratuidade da justiça no recurso e na ação de origem ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para o final do processo (art. 98, § 6o, do CPC), bem como a intimação dos agravados para contrarrazões e, ao cabo, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, analisando os autos, o agravante procura demonstrar hipossuficiência alegando ser trabalhador autônomo sem renda estável, com movimentação bancária modesta em torno de R$ 2.000,00 e saldos finais baixos, além de afirmar que sua declaração de IRPF 2024/2025 seria “sem bens relevantes”.

Contudo, o próprio IRPF revela realidade distinta: constam múltiplos veículos, participação de 50% no capital social da empresa VIPS Comunicação Visual Ltda. ME, aplicações financeiras e saldos em contas bancárias. Há, assim, aparente contraste entre a baixa liquidez retratada nos extratos e o patrimônio declarado, não infirmado por prova idônea. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e cede diante de prova objetiva de patrimônio relevante, inexistindo demonstração de que tais bens sejam indisponíveis ou que eventual alienação parcial comprometeria o mínimo existencial. Nessa moldura, extratos com saldos reduzidos, por si só, não afastam a constatação de patrimônio considerável.

Quanto a alegação de ter sido vítima de “sofisticada fraude financeira”, com prejuízo de R$ 127.500,00, invocando o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e a dignidade da pessoa humana para afastar o recolhimento de custas. Todavia, o objeto do recurso limita-se à justiça gratuita, e não ao mérito da alegada fraude. O elevado dano patrimonial, por si só, não comprova insuficiência de recursos nos termos do art. 98 do CPC, sobretudo quando a declaração de IRPF evidencia patrimônio relevante.

Ademais, a decisão agravada não impede o acesso à jurisdição, pois foi oportunizado o
recolhimento parcelado das custas processuais
, nos termos do

art. 98, §6o, do Código de Processo Civil
,
medida que mitiga eventuais impactos financeiros e assegura, de forma proporcional e razoável, a efetividade do
princípio do amplo acesso à justiça
.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiario de recolhimento das custas ao final, tal pretensão não encontra amparo legal, pois a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso prevê o recolhimento no ato da distribuição, sendo vedado o diferimento para o encerramento da demanda.

Nesse contexto, entendo não restar demonstrada a real necessidade da parte agravante de ser beneficiária da gratuidade da justiça,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026